Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CATEGORIA ESPECÍFICA. SINDFAZ/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CONFORMIDADE COM O DETERMINADO NO IRDR 21. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição ou omissão e, menos ainda, erro material pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.